Tribunal: CARF
Processo: 10950.722241/2011-99
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: ANDRE BARROS DE MOURA
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-02-11
Data de publicação: 2025-05-06

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10950.722241/2011-99
ACÓRDÃO
2002-009.274 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
SESSÃO DE
13 de fevereiro de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
ANTONIO JOSE GOUVEIA
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF
Ano-calendário: 2008
RENDIMENTOS AUFERIDOS. AJUSTE ANUAL. SUJEIÇÃO PASSIVA.
No regime de retenção por antecipação, além da responsabilidade
atribuída à fonte pagadora, para a retenção e recolhimento do imposto de
renda na fonte, a legislação determina que a apuração definitiva seja
efetuada pelo contribuinte, pessoa física, beneficiário dos rendimentos, na
declaração de ajuste anual.

ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer do
Recurso Voluntário em parte, deixando de conhecer das alegações de inconstitucionalidade e, na
parte conhecida negar provimento.

Assinado Digitalmente
André Barros de Moura – Relator

Assinado Digitalmente
Marcelo de Sousa Sateles – Presidente

Fl. 153
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-009.274 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10950.722241/2011-99
2
Participaram da sessão de julgamento os julgadores Andre Barros de Moura, Carlos
Eduardo Avila Cabral, Henrique Perlatto Moura (substituto[a] integral), Joao Mauricio Vital,
Ricardo Chiavegatto de Lima, Marcelo de Sousa Sateles (Presidente).

RELATÓRIO
Por bem retratar os fatos ocorridos desde a constituição do crédito tributário por
meio do lançamento até sua impugnação, adoto e reproduzo o relatório da decisão ora recorrida:
Trata o presente processo de notificação de lançamento de Imposto sobre a
Renda de Pessoa Física – IRPF, relativa à declaração de ajuste anual do exercício
2009, ano-calendário 2008, para a exigência de imposto suplementar de R$
12.211,49, além de multa de ofício de 75% e acréscimos legais, em face da
constatação de omissão de rendimentos recebidos acumuladamente no valor de
R$ 63.829,00, constando da complementação fiscal dos fatos que: o contribuinte
recebeu o valor líquido de R$ 75.000,00, com retenção de R$ 2.429,00 de imposto
de renda na fonte, resultando em um montante bruto de R$ 77.429,00; todos os
rendimentos foram considerados tributáveis, em face da desproporcionalidade
das pretensas verbas não tributáveis indicadas no acordo trabalhista.
Cientificado do lançamento, por via postal, em 07/07/2011 (fls. 36/37 e 42), o
interessado apresentou, tempestivamente, em 22/07/2011, impugnação (fls.
03/08), instruída com documentos (fls. 09/20), a seguir sintetizada.
Alega não ser o responsável pelo recolhimento fiscal das verbas, atribuição que
diz ser, conforme acordo homologado em juízo, da fonte pagadora, a empresa
GENERAL ELECTRIC DO BRASIL LTDA. Esclarece que os recolhimentos ocorreram
concomitantemente com os pagamentos de cada parcela do acordo, tendo
recebido valores líquidos.
Defende se tratar da hipótese do art. 725 do Regulamento do Imposto de Renda –
RIR, em que a fonte pagadora assumiu o ônus do imposto devido, com o
pagamento da importância líquida, cabendo o reajustamento do respectivo
rendimento bruto, sobre o qual recairá o imposto. Que, assim, os rendimentos
devem ser considerados líquidos do imposto, como se já tivessem sido tributados,
tendo a fonte pagadora como substituta tributária, assumindo o ônus pelo
imposto devido. Aduz que esse entendimento estaria em conformidade com o art.
13, § 3o, da Instrução Normativa SRF no 25, de 1996, citando jurisprudência a
respeito da matéria.
Sustenta que a responsabilidade pelo recolhimento fiscal coube à empresa
“porque se os valores tivessem sido recebidos voluntariamente e na data correta
com certeza não haveria incidência do imposto de renda vez que poderia ficar
dentro da faixa de isenção, ou no máximo, se houvesse, a alíquota seria menor”,
Fl. 154
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-009.274 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10950.722241/2011-99
3
citando, como fundamento, o art. 121 do Código Tributário Nacional – CTN, assim
como o acordo homologado judicialmente, celebrado pelo “valor líquido”,
destacando anexar os Darf recolhidos pela fonte pagadora.
Questiona a consideração fiscal acerca da composição das verbas indicadas no
acordo trabalhista, aduzindo que os montantes dos “reflexos” não se referem
apenas ao “total principal”, mas a toda verba reflexa “impaga no contrato de
trabalho”, sendo que “do principal houve compensação com valores pagos, que
diante da composição da lide não constaram especificadas, porque não houve
liquidação de cálculos por sentença”.
Argumenta que devem ser observadas as verbas indenizatórias discriminadas, que
já houve o recolhimento sobre o montante de R$ 17.000,00, que “mesmo que
desconsiderados os termos do acordo, no tocante à verbas reflexas, as verbas
indenizatórias somariam R$ 10.000,00 – reembolso de despesas e juros de mora.
Isso somado aos R$ 17.000,00 que já foram tributados totalizaria R$ 27.000,00.
Ficando, nesta hipótese sujeitos à incidência R$ 48.000,00. Porém existem os
reflexos e o valor não geraria a quantia pretendida pela União”, concluindo que a
base de cálculo não pode ser de R$ 77.187,01, tampouco o imposto de R$
14.640,49. Diz, assim, impugnar o saldo de imposto de R$ 12.211,49 e a omissão
de rendimentos de R$ 63.829,00.
No que se refere à multa de ofício, alega que “desde a edição da Medida
Provisória 351, de janeiro de 2007, convertida na Lei no 11.488 em 15 de julho de
2007, sem alterações à época do fato gerador, o Fiscal ficou impedido de aplicar a
sanção”. Pondera que a multa é confiscatória, salientando que recebeu os valores
líquidos, não havendo omissão sua, mas responsabilidade da fonte pagadora,
citando jurisprudência.
Quanto aos juros de mora, diz não haver previsão legal para sua cobrança,
sustentando ser “destoante o entendimento da Fazenda que o parágrafo 3o, do
artigo 61 da Lei no 9.430, ao se referir aos juros que incidem sobre os débitos com
a União, incluiria o tributo e a multa. A multa não é um débito com a União”.
Pelo exposto, pugna pelo cancelamento do débito fiscal reclamado ou pelo seu
recálculo, com direito a nova apreciação pelo notificado.
Às fls. 43/87, foram juntados documentos que teriam instruído o lançamento
(dossiê de malha).

O Acórdão de improcedência foi prolatado com a seguinte ementa:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA - IRPF Ano-calendário:
2008 RENDIMENTOS AUFERIDOS. AJUSTE ANUAL. SUJEIÇÃO PASSIVA.
No regime de retenção por antecipação, além da responsabilidade atribuída à
fonte pagadora, para a retenção e recolhimento do imposto de renda na fonte, a
Fl. 155
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-009.274 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10950.722241/2011-99
4
legislação determina que a apuração definitiva seja efetuada pelo contribuinte,
pessoa física, beneficiário dos rendimentos, na declaração de ajuste anual.
ACORDO TRABALHISTA. “VALOR GLOBAL”. TRIBUTAÇÃO.
Os rendimentos auferidos em decorrência de acordo trabalhista por “valor
global”, sem que tenha havido liquidação judicial que especifique as parcelas
componentes, são tributáveis em sua totalidade, eis que inviabilizada a
identificação de rubricas isentas do imposto de renda.
MULTA DE OFÍCIO E JUROS DE MORA. APLICAÇÃO.
São aplicáveis a multa de ofício e os juros de mora quando presentes os seus
pressupostos legais.
Impugnação Improcedente Crédito Tributário Mantido
Cientificado da decisão de primeira instância em 01/07/2015, o sujeito passivo
interpôs, em 30/07/2015, Recurso Voluntário, alegando a improcedência da decisão recorrida,
sustentando, em apertada síntese, que:
a) as despesas com honorários advocatícios são dedutíveis da base de cálculo do
imposto e estão comprovadas nos autos;
b) a multa aplicada pela autoridade fiscal possui caráter confiscatório;
c)A Fiscalização não pode questionar a natureza das parcelas do acordo
homologado judicialmente e que as parcelas discriminadas são isentas;
d) os rendimentos recebidos acumuladamente de ação trabalhista devem ser
tributados sob o regime de competência, aplicando-se as tabelas de valores e alíquotas, mês a
mês, das épocas próprias a que se referem os rendimentos e não sobre o montante global;
e) os rendimentos recebidos acumuladamente de ação trabalhista devem ser
tributados sob o regime de competência, aplicando-se as tabelas de valores e alíquotas, mês a
mês, das épocas próprias a que se referem os rendimentos e não sobre o montante global;
f) a natureza dos rendimentos declarados autoriza o reconhecimento da isenção ou
não tributação dos valores.
É o relatório.

VOTO
Conselheiro André Barros de Moura, Relator
O Recurso Voluntário é tempestivo.
Fl. 156
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-009.274 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10950.722241/2011-99
5
O conhecimento se dará de forma parcial, deixado de conhecer das alegações de
inconstitucionalidade referente a multa exigida, dado o que determina a Súmula CARF no 02.
O litígio recai sobre a omissão de rendimentos recebido em ação trabalhista.
Alega o contribuinte que a discriminação das verbas recebidas no acordo
homologado judicialmente deveria prevalecer, entretanto, no caso concreto razão não lhe
assistem em razão da irrealidade e desproporcionalidade das verbas discriminadas.
Ora, não é possível que o valor de verbas principais no montante de R$17.000,00
gere reflexos de R$48.000,00, valor quase 300% superior ao do principal.
Do mesmo modo, uma verba de horas extras de R$7.000,00 não pode gerar reflexos
em férias indenizadas em FGTS de igual valor.
Ressalte-se, quanto aos honorários advocatícios que não foi apresentado qualquer
contrato e prova de seu efetivo pagamento, não bastando o acordo firmado para que qualquer
valor a esse título seja excluído da base de cálculo das exigências.
Ademais, como bem colocado na decisão de piso, que adoto em parte como seus
fundamentos:
No que se refere à suposta existência de “verbas indenizatórias” nos rendimentos
auferidos, a questão está relacionada à ausência de cálculos periciais judiciais, eis
que, como reconhece o impugnante, não houve liquidação de sentença.
Ocorre que, em relação às verbas havidas em reclamatórias trabalhistas, a
definição de sua natureza (tributável, isenta, não-tributável ou de tributação
exclusiva na fonte) não decorre da vontade das partes, devendo obedecer aos
critérios legais que disciplinam a matéria, ressaltando que o art. 176 do CTN
consagra o princípio da legalidade em matéria de isenção.
Assim, não tendo havido liquidação do suposto direito pleiteado no âmbito do
processo judicial, não estando os valores alegados amparados em cálculos
periciais judiciais, tem-se que a pretensa discriminação das verbas não está
embasada nos critérios técnicos e jurídicos com que a Justiça Trabalhista
determinaria o montante de cada uma delas, tratando-se o cálculo apresentado
de mero ato de vontade, que, nesse particular, atribuiu aos rendimentos a
denominação que bem entendeu.
Cabe assinalar que a tributação independe da denominação dos rendimentos,
títulos ou direitos, da localização, condição jurídica ou nacionalidade da fonte, da
origem dos bens produtores da renda e da forma de percepção das rendas ou
proventos, bastando para a incidência do imposto o benefício por qualquer forma
e a qualquer título, conforme disposto no art. 3o, § 4o, da Lei n.o 7.713, de 1988:
“Art. 3o O imposto incidirá sobre o rendimento bruto, sem qualquer dedução,
ressalvado o disposto nos arts. 9o a 14 desta Lei.
Fl. 157
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-009.274 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10950.722241/2011-99
6
§ 1o Constituem rendimento bruto todo o produto do capital, do trabalho ou da
combinação de ambos, os alimentos e pensões percebidos em dinheiro, e ainda
os proventos de qualquer natureza, assim também entendidos os acréscimos
patrimoniais não correspondentes aos rendimentos declarados. (...)
§ 4o A tributação independe da denominação dos rendimentos, títulos ou
direitos, da localização, condição jurídica ou nacionalidade da fonte, da origem
dos bens produtores da renda, e da forma de percepção das rendas ou proventos,
bastando, para a incidência do imposto, o benefício do contribuinte por qualquer
forma e a qualquer título.” (Grifou-se)
Assim, há que se reputar correto o lançamento que classificou como tributáveis a
integralidade dos rendimentos obtidos na ação judicial, por não haver cálculos
judiciais que comprovem a existência de supostas rubricas isentas.
A título ilustrativo, cabe citar o julgamento do Superior Tribunal de Justiça – STJ
no Recurso Especial no 958.736/SP:
“PROCESSUAL CIVIL. TRIBUTÁRIO. RECURSO ESPECIAL. IMPOSTO SOBRE A RENDA -
IRPF. RECLAMAÇÃO TRABALHISTA. CONDENAÇÃO AO PAGAMENTO DE VERBAS DE
RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO. AUSÊNCIA DE LIQUIDAÇÃO DOS
VALORES. ACORDO FIRMADO ENTRE AS PARTES. IMPROCEDÊNCIA DA REPETIÇÃO
DE INDÉBITO FISCAL. ISENÇÃO. INTERPRETAÇÃO RESTRITIVA. ACORDO DAS
PARTES. IMPOSSIBILIDADE.
1. A isenção tributária, como espécie de exclusão do crédito tributário, deve ser
interpretada literalmente e, a fortiori , restritivamente (CTN, art. 111, II), não
comportando exegese extensiva.
2. O Imposto sobre a Renda incide sobre o produto da atividade que implique o
auferimento de renda ou proventos de qualquer natureza, que constitua riqueza
nova agregada ao patrimônio do contribuinte e deve se pautar pelos princípios da
progressividade, generalidade, universalidade e capacidade contributiva, nos
termos do arts. 153, III e § 2o, I e 145, § 1o da CF.
3. O conceito do art. 43 do CTN de renda e proventos, sob o viés da matriz
constitucional, contém em si uma conotação de contraprestação pela atividade
exercida pelo contribuinte, verbis: Art. 43. O imposto, de competência da União,
sobre a renda e proventos de qualquer natureza tem como fato gerador a
aquisição da disponibilidade econômica ou jurídica: I - de renda, assim entendido
o produto do capital, do trabalho ou da combinação de ambos; II - de proventos
de qualquer natureza, assim entendidos os acréscimos patrimoniais não
compreendidos no inciso anterior. § 1 o A incidência do imposto independe da
denominação da receita ou do rendimento, da localização, condição jurídica ou
nacionalidade da fonte, da origem e da forma de percepção. 4. A norma isentiva
do Imposto de Renda, por sua vez, insculpida no art. 6o, inc. V, da Lei n.o
7.713/88, assim dispõe: Art. 6o Ficam isentos do imposto de renda os seguinte
rendimentos percebidos por pessoas físicas: V - a indenização e o aviso prévio
Fl. 158
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-009.274 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10950.722241/2011-99
7
pagos por despedida ou rescisão de contrato de trabalho, até o limite garantido
por lei, bem como o montante recebido pelos empregados e diretores, ou
respectivos beneficiários, referente aos depósitos, juros e correção monetária
creditados em contas vinculadas, nos termos da legislação do Fundo de Garantia
do Tempo de Serviço; 5. A regra, portanto, aponta no sentido de que advinda
disponibilidade econômica ou jurídica, incide, sobre a renda ou provento, o
tributo correspectivo, sendo certo que qualquer exceção deve decorrer de lei, que
por seu turno reclama interpretação literal.
6. In casu, em reclamação trabalhista, houve condenação da ex-empregadora ao
pagamento de verbas rescisórias de contrato de trabalho, em que parte das
parcelas era passível de incidência do imposto de renda e outras não, porquanto
abrangidas pela norma isentiva. Não obstante, supervenientemente, as partes
homologaram acordo na Justiça do Trabalho, em um ‘montante global’, que
incorporou as diversas verbas devidas, houve recolhimento do imposto de renda,
que o autor pretende restituir.
7. Na impossibilidade de separar os valores no tocante a cada verba, para aferir o
caráter indenizatório ou não, impõe a incidência do Imposto de Renda sobre o
todo, porquanto a isenção decorre da lei expressa, vedada a sua instituição por
vontade das partes, através de negócio jurídico.
8. Inteligência, ademais, do art. 123, do Código Tributário Nacional, no sentido de
que ‘salvo disposições de lei em contrário, as convenções particulares, relativas à
responsabilidade pelo pagamento de tributos, não podem ser opostas à Fazenda
Pública, para modificar a definição legal do sujeito passivo das obrigações
tributárias correspondentes’ .
9. O requisito do prequestionamento, porquanto indispensável, torna inviável a
apreciação, em sede de Recurso Especial, de matéria sobre a qual não se
pronunciou o tribunal de origem é inviável. É que, como de sabença, ‘é
inadmissível o recurso extraordinário, quando não ventilada na decisão recorrida,
a questão federal suscitada’ (Súmula 282/STF).
10. ‘O ponto omisso da decisão, sobre o qual não foram opostos embargos
declaratórios, não pode ser objeto de recurso extraordinário, por faltar o requisito
do prequestionamento.’ (Súmula 356/STJ) 11. Recurso especial parcialmente
conhecido e, nesta parte, desprovido.” (Grifou-se)
O lançamento, portanto, deve ser mantido tal como efetuado.
Acerca da multa de ofício, o dispositivo aplicado, conforme indicado na
notificação de lançamento, é o inciso I, do art. 44 da Lei no 9.430, de 1996, com as
alterações introduzidas pela Lei no 11.488, de 2007, que, expressa e
objetivamente, prevê:
“Art. 44. Nos casos de lançamento de ofício, serão aplicadas as seguintes multas,
calculadas sobre a totalidade ou diferença de tributo ou contribuição:
Fl. 159
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-009.274 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10950.722241/2011-99
8
I - de setenta e cinco por cento, nos casos de falta de pagamento ou
recolhimento, pagamento ou recolhimento após o vencimento do prazo, sem o
acréscimo de multa moratória, de falta de declaração e nos de declaração inexata,
excetuada a hipótese do inciso seguinte; (...)” (Grifou-se)
Assim, a multa de ofício, calculada sobre o valor do imposto cuja falta de
recolhimento se apurou em procedimento administrativo fiscal, está em
consonância com a legislação de regência, sendo o percentual de 75% o
legalmente previsto.
Finalmente, tratando-se de acordo e não tendo havido a liquidação da sentença,
não há como se apurar se os rendimentos se trataria de rendimentos recebidos acumuladamente
e referentes à qual período, não havendo como no caso concreto determinar-se a apuração do
imposto pelo regime da competência.
Conclusão
Por todo o exposto, voto por conhecer do Recurso Voluntário em parte, deixando
de conhecer das alegações de inconstitucionalidade e, na parte conhecida negar provimento.

Assinado Digitalmente
André Barros de Moura

Fl. 160
DF CARF MF
Original